Tribunal: STF
Processo: RE 1263224
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 3, p. 155): 



    “APELAÇÃO -CRIME. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ACOLHIDA. MANDADO DE BUSCA CUMPRIDO EM HORÁRIO NOTURNO. AÇÃO POLICIAL ILEGAL. PROVAS ILÍCITAS. Cumprimento de mandado de busca e apreensão, decorrente de averiguação de "denúncias" anônimas. Apreensão de 1.954 gramas de maconha, bem como 01 pistola Taurus .40 com 07 munições, além de R$ 792,00 e 01 motocicleta Honda/CB 500F, cor preta, que compreendia produto de crime. No caso dos autos, houve a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar comautorização para seu cumprimento no período noturno. O mandado de busca e apreensão foi executado por volta de 01h00 da madrugada, conforme Auto de Prisão em Flagrante e relato da testemunha de acusação que procedeu àquele flagrante delito. Todavia, a norma constitucional prevista no art. 5°, inciso XI, não permite essa forma de relativização da garantia fundamental da inviolabilidade de domicílio, pois a execução da referida ordem judicial deve ocorrer somente no período diurno. Ademais, não foram verificadas fundadas razões prévias que pudessem justificar a entrada naquele domicílio ainda que fosse desconsiderada aquela ordem judicial. Ilicitude da prova material. Absolvição dos acusados é medida que se impõe com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal devido ao uso de provas ilícitas para comprovar a materialidade dos delitos atribuídos àqueles. Expedição de alvará de soltura em nome dos réus, se por outro motivo não estiverem presos. PRELIMINAR DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 3, p. 185).



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Consta das razões recursais a seguinte ementa (eDOC 3, p. 213):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. 



    Hipótese em que se mostrava dispensável autorização judicial para ingresso dos policiais militares no imóvel, haja vista o estado de flagrância na prática do crime de tráfico de drogas, cuja natureza permanente afasta a oposição da inviolabilidade de domicílio. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280), pelo rito do artigo 1.035 do Novo Código de Processo Civil (repercussão geral), firmou a orientação de que a "entrada forçada em domicilio sem mandado judicial sé é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".  
Contrariedade ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    A Segunda Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos ao órgão prolator do acórdão de julgamento da apelação para examinar a possibilidade de retratação (eDOC 3, pp. 253-260). Mantido o acórdão (eDOC 3, p. 262), o apelo extremo foi admitido (eDOC 3, pp. 283-285).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso (eDOC 7).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Nas oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não se amolda ao quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que não ocorre na espécie, na medida em que o Tribunal de origem asseverou que “[...] no caso dos autos, nem existiam fundadas razões previamente verificadas e aptas a justificarem a entrada naquele domicílio” (eDOC 3, p. 165).



    Feita essa distinção, observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inviolabilidade do domicílio. Flagrante delito. Ilicitude de provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1268456-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.09.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente